Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-84.2017.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-84.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIX - CPF: 709.113.881-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O Patrimonio Publico (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
INCÊNDIO (ART. 250, CP)
.
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
ACOLHIMENTO. ART. 149
,
DO
CPP
. EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE
.
ENTRADA SEM
MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO DENUNCIADO
.
MÉRITO PREJUDICADO.

PRELIMINAR ACOLHIDA

PARA QUE SEJA INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

I.
Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de incêndio (art. 250,
caput
, do Código Penal).

Preliminar de necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, sob a alegação de que o apelante apresenta transtornos psicológicos, evidenciados por depoimentos colhidos nos autos e por seu próprio interrogatório.

Subsidiariamente, no mérito
requer a desclassificação do delito de incêndio para o delito de dano
qualificado
.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental do apelante
.

III.
Razões de decidir:

1.

O artigo 149
,
do Código de Processo Penal
,
estabelece que havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deve ordenar exame médico-legal, seja de ofício, a requerimento do Ministério Público, do defensor ou de familiares.

2
.
No caso, há elementos fáticos robustos que indicam possível transtorno mental do apelante, incluindo depoimentos testemunhais, relatos de comportamento impulsivo e agressivo, histórico de abuso de substâncias psicoativas e falas desconexas em interrogatório, configurando justa causa para a instauração do incidente.

3
.
A ausência da instauração do incidente de insanidade mental, diante das circunstâncias concretas, compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação do processo a partir das alegações finais.

IV.
Dispositivo e Tese:

Preliminar Reconhecida.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O
incidente de insanidade mental deve ser instaurado sempre que houver elementos concretos nos autos que suscitem dúvida razoável sobre a sanidade do acusado.
2.
A negativa de instauração do incidente sem dissipação da dúvida configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do processo a partir das alegações finais
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 149, § 2o
; CP, art. 150,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n
.
1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.10.2024, DJE 27.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto

p
or
CRISTIANO FELIX
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara de Pontes e Lacerda

(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para
condená-lo

à pena

de
3
(
três
) anos

de reclusão, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
,

pela prática do crime
previst
o
no
artigo
250,
caput
,
do Código Penal

(
Id.
265817789
)
.

Em suas razões (Id.
265817799
)

o apelante

sustenta

preliminar de
necessidade de instauração de incidente de insanidade mental
, em razão d
e o apelante
apresenta
r
indícios de transtornos psicológicos
alegando que
existem fortes indicações de que
o apelante
não está no completo exercício de suas faculdades mentais, sendo necessári
a
a apuração técnica da questão
. No mérito
pugna pela
desclassificação
do crime de incêndio
para o crime de dano qualificado
.

Contrarraz
õ
es do Ministério P
ú
blico pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id.
265818253
).

In
s
tada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Jorge
d
a Costa Lana
, opinou
pelo desprovimento do recurso
(Id
.
267154756
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO o apelo manejado
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 03 de março de 2017, por volta de 2lh
00
min, nas dependências do Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa), Centro, Pontes e Lacerda
(
MT
)
,
Cristiano Félix causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio
(Laudo Pericial a fls. 63-68/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que, na data dos fatos,
Cristiano Félix dirigiu-se até o Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa) e ateou fogo no poste de energia elétrica do imóvel. Após, evadiu-se do local. Cumpre asseverar que o fogo ateado no poste de energia provocou incêndio parcial e danos no local, vez que as chamas consumiram com maior intensidade o interior da caixa metálica de proteção
, conforme laudo pericial a fls. 63-68/IP.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Cristiano Félix, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 250, caput, do Código Penal
.
(grifos meus)
(Id.
265817764
– p. 7-8
).

Sobreveio a sentença
que condenou o apelante à pena de
de

3 (três) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
,

pela prática do crime
previst
o
no
artigo
250,
caput
,
do Código Penal
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs
recurso
de apelação
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

PRELIMINAR –
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
:

O apelante sustenta, preliminarmente, a
necessidade de instauração de incidente de insanidade mental,
sob o argumento de ser provável a inimputabilidade do recorrente, uma vez que há, nestes autos,
elementos
que atestam dúvida razoável sobre a sua integridade mental
do apelante.

Assiste-lhe razão.

Acerca do assunto, o art. 149
,
do
CPP,
define que havendo
dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal.

O incidente de insanidade mental é um instrumento processual previsto no art. 149
,
e seguintes do Código de Processo Penal, destinado a verificar a higidez mental do acusado, com o objetivo de avaliar sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tanto no momento da prática do crime quanto no decorrer do processo.

O incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz, a requerimento das partes ou mediante provocação do Ministério Público, quando houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado.

A medida visa proteger direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa, assegurando que o acusado esteja apto a participar ativamente de sua defesa.

Na hipótese, verifica-se que o pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi formulado pelo apelante nas alegações finais e foi indeferido pel
a
juíz
a
de primeiro grau, nos seguintes termos:

2.1. DA QUESTÃO PRELIMINAR

Cediço que o deferimento do referido exame apenas se justifica nos casos em que houver fundadas suspeitas acerca do comprometimento da higidez mental do agente, segundo disposição do artigo 149 do Código de Processo Penal:

Art. 149 - Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

O magistrado, portanto, não está obrigado a deferir a medida se não entender pela existência de elementos que tragam dúvidas sobre a sanidade do réu. Nesse sentido, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou (
AgRg
no HC 534.724/DF).

No caso dos autos, infere-se não haver dúvida razoável para a instauração do incidente de insanidade, pois não há elementos
probatórios mínimos que indiquem que o acusado não tinha plena consciência de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento que, frisa-se, foi reiterada. Somando-se a isso, quando interrogado por este juízo, o denunciado demonstrou que estava com suas capacidades mentais hígidas e tinha plena capacidade e compreensão do que estava ocorrendo
.

Pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação (
AgRg
no HC 528.335/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
17/09/2019).

Diante do que foi exposto, em não havendo dúvida quanto à integridade psicológica do acusado, torna-se desnecessária a instauração do incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, rejeito a preliminar.

Contudo, nesse particular,
entendo que merece prosperar a preliminar arguida pela defesa
, uma vez que existe, nos autos, indicativos fáticos a suscitar dúvidas acerca da normalidade psíquica do apelante, razão pela qual deveria ter sido instaurado incidente de insanidade mental.

No caso dos autos, o apelante apresenta indícios de transtornos psicológicos, fato corroborado pelo depoimento judicial de Andressa Nogueira Coelho
(recepcionista da Santa Casa)
:

(...) Defensor: No hospital não tem tratamento psiquiátrico?

Andressa
: Não tem.

Defensor: Entendi. Mas ele chegava lá visivelmente alterado, seja de álcool ou drogas?

Andressa
: Sim, ele chegava alterado, falando que ia matar, a ameaça maior na época era relacionada a mim mesmo.

Defensor: E tinha um motivo para essa agressividade dele?

Informante: Não
. A única coisa que ele me dizia era que uma voz falava que ele tinha que me matar. Que ele tinha que tomar meu sangue e isso foram várias vezes, tanto no hospital, quanto na minha casa

(relatório de mídias – Id.
265817783
).

Além disso, a irmã do acusado, Cristiane Felix
,
em sede policial
informou que seu irmão tem problemas com bebida e que causou diversos problemas na cidade ameaçando pessoas e xingando
. Vejamos:

QUE é irmã gêmea do suspeito, Cristiano Félix, que
esta
informa que o mesmo
t
em problemas com bebida,
que este vem dando diversos problemas na cidade, ameaçando pessoas e xingando
, que durante a semana Cristiano disse à declarante que pôs fogo no padrão da Santa Casa, por
vingança
contra a recepcionista Andressa, que no momento achou que era mentira, mas que ontem, viu quando
cristiano
chegou na casa da declarante com vidro de
álcool
, branco, grande e uma caixa de fósforos, que "
budu
", como é conhecido, disse que iria
por
fogo em um homem que teria batido na cara dele, que logo após saiu, que
hoja
a Polícia Militar e a Polícia Civil atrás do Cristiano, que este foi na casa da declarante quando a mesma não estava em casa. mas informou a polícia, que assim este saiu de sua
residência,
mas fora preso no bairro onde moram, que não pretende pagar a fiança do irmão pois teme que o mesmo, solto, acabe machucando alguém, que a vítima Andressa, é conhecida a declarante, que sabe que ele vem
pertubando
Andressa, costumeiramente,
que ele costuma ir na santa casa fazer "piseiro"
, que o próprio Cristiano conta que foi na santa casa "esculhambar" Andressa e suas colegas;
(grifos meus) (Id.
265817764
- p. 22-23)
.

Já em seu interrogatório, o apelante informou:

QUE afirma ser dependente de
alcool
, sendo que confirma que vem frequentemente incomodando e ameaçando as recepcionistas da santa casa, alega que nestes momentos
normente
está
bebedo
, que bebe todos os dias, que fica nervoso porque tem que esperar ser atendido, que por conta de uma rixa com a Sra. Andressa Nogueira Coelho,
que costuma estar
bebado
quando pratica os atos de agressão contra as vítimas e nem sempre se lembra
, que comprou o
alcool
e a caixa de fósforo, no favorito no anterior ao fato, que nesta hora estava são, porém estava com raiva da Sra. Andressa, porque ela é grossa com o interrogado, quando este vai a Santa Casa, que não é apaixonado por ela, que durante a semana confirma que também foi de sua autoria a
tentativa
de colocar fogo na caixa de força, que estava
só
brio no momento, porém que não lembra que na data de 03/03/2017, à noite, ter ido ao Hospital e colocado fogo na caixa de força do local,
informa ainda que deseja ser internado em clínica de reabilitação, pois não deseja machucar
ninguém

(grifos meus) (Id.
265817764
– p. 23-24
)
.

É
importante ressaltar,
que o interrogatório do apelante durante a audiência de instrução e julgamento apresenta considerável dificuldade de compreensão, uma vez que suas declarações são marcadas por frases desconexas e ininteligíveis, dificultando a plena compreensão de seu depoimento.

Pode-se retirar do interrogatório, além da confissão do apelante, as seguintes afirmações:

Cristiano:
Eu botava o trem na cabeça,

batia na droga,que era a droga que eu usava
.

E eu ia lá e matava, matava, matava
.

Eu não sabia nem o que foi.
(...)
Eu morri.

Você tem até a noção do que eu estava.

Eu estava cheio de dragão
.
(...)
Eu queria falar,

mas eu nem sei o que está na minha cabeça.

Defensor: Hoje em dia, o senhor faz algum tratamento? O senhor vai no CAPS?

Cristiano:
Não, eu não faço mais,

porque eu parei de usara droga.

(relatório de mídias – Id. 265817783).

O teor do interrogatório do apelante reforça os indícios de que ele possa apresentar transtornos mentais, tendo em vista a manifesta desconexão de suas falas, a dificuldade de coerência em suas declarações e os relatos de comportamento impulsivo e agressivo sob o efeito de substâncias psicoativas. Diante desse quadro, torna-se necessária uma avaliação psiquiátrica mais aprofundada, a fim de verificar sua capacidade de discernimento e autodeterminação no momento dos eventos narrados.

Sobre a instauração de incidente de insanidade mental entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO. ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE. LAUDO MÉDICO DIAGNOSTICANDO O APELANTE COMO PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE. 2. MÉRITO PREJUDICADO. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA, ANULANDO-SE O PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, PARA QUE SEJA INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. APELO PROVIDO.

1. Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais,
o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida, como os laudos médicos que atestam o retardo mental grave do apelante, de modo que configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante, em conformidade com o disposto no art. 149 do Código de Processo Penal
, impondo-se, portanto, o reconhecimento da nulidade processual.

2. Com o acolhimento da preliminar, fica prejudicado o mérito recursal.

3. Preliminar acolhida para anular o processo a partir das alegações finais e determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Recurso provido.

(N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE
27/10/2024)
(grifos meus).

Cumpre ressaltar que a Resolução n. 487/2023 do CNJ - Política Antimanicomial do Poder Judiciário, em consonância com a Lei n. 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, assegura à pessoa com transtorno mental o direito de acesso ao sistema de saúde e outras necessidades especiais que sejam necessárias para o tratamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial que estejam custodiadas.

Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre a sanidade mental de
Cristiano
,
o

juiz
, sem dissipá-la por meio do incidente respectivo, não se pode sentenciar a ação penal, sob pena de cerceamento de defesa.

Posto isso,
ACOLHO A PRELIMINAR

e
DOU PROVIMENTO

ao
recurso
, anulando, por consequência, o processo a partir das alegações finais, determinando, por conseguinte, a suspensão da ação penal a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental de
Cristiano Felix
, nos termos do art.149,

§

2o, do Código de Processo Penal. Após a realização do referido exame, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos, com a renovação das alegações finais e prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025